Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PENA. DIA SEGUINTE AO QUE ERA EXIGÍVEL A APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Deve-se considerar como efetivo cumprimento de pena o período compreendido entre a data do último comparecimento bimestral e a data em que o Agravante deveria comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, anotando-se na conta de liquidação como marco interruptivo de cumprimento de pena o dia seguinte àquele em que era exigível a apresentação bimestral. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Dado provimento ao recurso.